Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701461-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UBIRANY SILVA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo de autos n. 0735919-18.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para suspender os descontos de Imposto de Renda efetuados sobre os proventos de aposentadoria da parte autora. Em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de incompetência dos Juizado Especial da Fazenda Pública, argumentando que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito por complexidade da causa, em razão da necessidade de produção de prova pericial. Suscita, ainda preliminar de falta de interesse processual, ao argumento de que não há pedido administrativo de solicitação de isenção tributária. No mérito, argumenta que um laudo médico unilateral não preenche os requisitos legais para a isenção do Imposto de Renda, sendo necessária a realização de perícia prova pericial especializada. Assevera estar ausente o risco de dano irreparável e o periculum in mora. Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo. Recurso tempestivo e isento de preparo. É o relato do necessário. Decido. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Por outro lado, caso verificada a inutilidade da prova ou o caráter meramente protelatório, o indeferimento deve ser feito de forma fundamentada, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. Nesse cenário, a Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Em complemento, a Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça assegurar que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Preliminar rejeitada. Da preliminar de falta de interesse de agir. Tratando-se de matéria tributária e não de benefício previdenciário é prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), devendo o servidor público fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Nesse sentido o ARE 1367504 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 13.6.2022. Preliminar rejeitada. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), a parte deve fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. A interpretação dos casos em que é cabível a isenção de Imposto de Renda deve ser de maneira literal e restritiva, sendo necessária prova robusta e objetiva no sentido de configurar uma das hipóteses previstas na legislação de regência, descabidas interpretações extensivas de relatórios médicos. Ademais, a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. No caso, o deferimento da isenção de Imposto de Renda configura verdadeira tutela satisfativa, pois a verba isenta possui natureza alimentar, sendo irrepetível. Nesse contexto, há o esgotamento do objeto da ação, o que se mostra incabível pela Lei no. 8.437/92, de forma que o pronunciamento judicial do mérito somente possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar situação irreversível em desfavor da Fazenda Pública. Nesse sentido os acórdãos 1939696 e 1823948 desta Turma Recursal. Ressalte-se que caso o pedido seja julgado procedente na origem, o servidor público agravado terá direito aos valores retidos desde a data da comprovação da doença (art. 35, §4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - Anexo ao Decreto no 9.580/2018). Diante do exposto, defiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender os efeitos da decisão vergastada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.